Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. LIMITAÇÃO LEGAL PARA PENAS INFERIORES A SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade, bem como a reconversão dessas penas em privativas de liberdade diante da superveniência de condenação em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da substituição das penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade nas execuções em exame e verificar a possibilidade de substituição por outra modalidade de restritiva de direitos que seja compatível com o cumprimento da privativa de liberdade em regime diverso do aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz da execução detém competência legal para fixar a modalidade de cumprimento das penas restritivas de direitos e, quando necessário, promover sua reconversão em privativas de liberdade (LEP, art. 66, V, "a").
4. A escolha da modalidade da pena restritiva de direitos constitui prerrogativa discricionária fundamentada do magistrado, não configurando direito subjetivo do condenado, devendo a decisão observar a adequação da sanção aos fins da pena.
5. A prestação de serviços à comunidade mostra-se aplicável quando a pena privativa de liberdade atende aos requisitos legais, sendo adequada sua reconversão quando houver incompatibilidade superveniente com regime prisional diverso do aberto.
6. A prestação de serviços à comunidade encontra vedação legal para condenações a penas privativas de liberdade inferiores a seis meses, impondo-se a substituição por modalidade alternativa de pena restritiva de direitos compatível com o quantum da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, V, "a"; CP, arts. 44 e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 873.265/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024.